Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-78.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação. Demanda acidentária. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Empregada doméstica.

Na falta de causalidade entre o quadro clínico e a atividade laboral, além da ausência de incapacidade, ainda que parcial, para o trabalho, é indevido o benefício previdenciário pleiteado.